Tribunal: STF
Processo: RHC 64454
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-18
Data de publicação: 1986-11-18

Ementa:
- HABEAS CORPUS. CHEQUE SEM FUNDOS. PAGAMENTO ANTERIOR A DENUNCIA.
AUSÊNCIA DE FRAUDE.
FICA DESCARACTERIZADO O CRIME DO ART. 171-VI DO CÓDIGO PENAL SE O
CHEQUE SEM FUNDOS E PAGO ANTES DA DENUNCIA, DESDE QUE NÃO TENHA
HAVIDO FRAUDE NA OPERAÇÃO.